Tribunal: TJBA
Processo: 8000930-84.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000930-84.2024.8.05.0078 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JULIANA ANDRADE DOS SANTOS Advogado(s): GABRIEL MORAIS SILVA DE JESUS APELADO: MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. FÉRIAS DE 45 DIAS. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO. PRELIMINARES REJEITADAS. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta pelo Município de Euclides da Cunha objetivando a reforma de sentença que julgou procedente pedido de cobrança de diferenças do terço constitucional de férias, condenando o ente municipal ao pagamento do adicional sobre 45 dias de férias à servidora do magistério, considerada a prescrição quinquenal. 2 - O apelante sustenta preliminarmente a nulidade da citação por ter sido realizada via correio eletrônico em vez de pessoalmente, o indeferimento da gratuidade de justiça concedida à apelada e a inépcia da inicial por ausência de causa de pedir. 3 - No mérito, alega que os 15 dias excedentes aos 30 dias de férias constituem recesso escolar com caráter diverso de férias, caracterizando mera expectativa de direito. Argumenta que a concessão de 45 dias de férias inviabilizaria o cumprimento do calendário letivo mínimo de 200 dias estabelecido pela Lei Federal nº 9.394/96 e que a Lei Municipal nº 1.233/2008 afronta legislação federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4 - As questões em discussão consistem em saber se (i) a citação via correio eletrônico do município configura nulidade processual; (ii) a servidora faz jus à gratuidade de justiça; (iii) a inicial é inepta por ausência de causa de pedir; e (iv) o terço constitucional de férias deve incidir sobre 45 dias ou apenas sobre 30 dias quando a legislação municipal prevê expressamente o período maior para docentes em regência de classe. III. RAZÕES DE DECIDIR 5 - A preliminar de nulidade da citação deve ser rejeitada, pois não foi suscitada no primeiro momento em que o apelante se pronunciou nos autos, constituindo inovação recursal. Ademais, o apelante tomou ciência regular dos fatos, exercendo tempestivamente seu direito de defesa e recurso, não havendo prejuízo a justificar a declaração de nulidade. 6 - A preliminar de impugnação à gratuidade judiciária deve ser rejeitada. A alegação de hipossuficiência da pessoa física goza de presunção de veracidade juris tantum, nos termos do artigo 99, §3º, do CPC. O suscitante não demonstrou a inexistência da hipossuficiência, limitando-se a alegar insuficiência de provas nos autos do estado financeiro da parte. Não há elementos que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. 7 - A preliminar de inépcia da petição inicial deve ser rejeitada, pois a matéria está atrelada à tese central do mérito. O artigo 46 da Lei Municipal nº 1.233/2008 é explícito quanto à natureza de férias de 45 dias aos professores em regência de classe, não havendo ausência de causa de pedir. 8 - A alegação de que o período excedente aos 30 dias de férias não teria natureza jurídica de férias propriamente ditas, mas sim de recesso escolar, conflita com a literalidade normativa. O artigo 46 da Lei Municipal nº 1.233/2008 dispõe expressamente que aos docentes em exercício de regência de classe deverão ser assegurados 45 dias de férias anuais. 9 - Incumbe à apelada tão somente o ônus de provar a condição de professor em regência de classe e o inadimplemento do valor correspondente, de maneira que se mostrará devido o pagamento do terço constitucional das férias a incidir sobre todo o período de 45 dias. A apelada percebe gratificação de regência de classe, conforme contracheques anexados aos autos, o que prova a condição necessária. 10 - O Município não apresentou prova de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da apelada, notadamente qualquer prova do efetivo pagamento da verba. O terço constitucional deve recair sobre o período total de férias ao qual a servidora faz jus, que no caso é de 45 dias. IV. DISPOSITIVO 11 - Recurso a que se negam provimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8000930-84.2024.8.05.0078, sendo parte Apelante MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA e parte Apelada JULIANA ANDRADE DOS SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora